Tribunal: TJMT
Processo: 1014072-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014072-31.2019.8.11.0000
Recorrentes: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS
Recorrido: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS (id 31502474) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 26952959):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –CRÉDITO QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LFR PARA BEM DE CAPITAL INDISPENSÁVEL ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DO MILHO OBJETO DE ARRESTO EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AOS RECUPERANDOS - INVIABILIDADE - PRODUTO QUE NÃO É BEM DE CAPITAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005). O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação (CC no147.994-MG). Consoante o art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias. Antes de se aferir à sua essencialidade, deve-se analisar se está enquadrado como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.” (TJMT, RAI 1014072-31.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Os Recorrentes (id 31502474) apresentaram seu recurso especial asseverando que a recuperação judicial dos recorrentes está em plena vigência, uma vez que o STJ concedeu a tutela provisória de urgência n. TP 2196-STJ.
Afirma que o Juízo de origem autorizou a devolução dos grãos aos Recorrentes em razão da essencialidade destes para o prosseguimento da atividade produtiva, mas o acórdão recorrido proveu parcialmente o Agravo Interno sob os seguintes argumentos: “a) apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelecer no final do § 3.o que no stay period é vedada e venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trata de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza a imediata liberação em favor da recuperanda; b) que o milho não é bem de capital”.
Dessa forma assevera que “a tese do acórdão, efetivamente, não se coaduna com a literalidade dos arts. 47, como, também, com o axioma do parágrafo único do art. 1.443 do CC. Muito pelo contrário, a r. decisão colegiada ofende a estrutura normativa criada pelos referidos dispositivos legais e da orientação advinda dos julgamentos realizados pelo próprio Superior Tribunal de Justiça em relação à competência sobre os atos de execução realizados pelos demais Juízos e a destinação dos ativos”.
Diz que os grãos penhorados são essenciais ao ciclo produtivo, uma vez que se tratam de ativo circulante, devendo ocorrer a devolução destes aos Recorrentes, possibilitando a continuidade do negócio, que é o objetivo da recuperação judicial.
Postula pela aplicação do melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF, aduzindo que há afronta aos artigos 47 e 49, ambos da Lei n. 11.101/05, além do artigo 1.443 do CC.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 31585486 e 31474995.
Foram apresentadas as contrarrazões id 34445997, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 49, §§ 3o e 5o da Lei n. 11.101/ e artigo 1.443 do Código Civil
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
*STJ “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018) – destaquei.
*STF “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 707173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015) – negritei.
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos da Lei n. 11.101/05, em que a parte recorrente alega que os bens em discussão são essenciais para a continuidade da atividade produtiva, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Isso porque o acórdão assim decidiu:
“Nas CPRs sub judice constou no título (item 8.7) que, se contatada pelo sistema GIRA (Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio) a efetiva existência dos grãos dados em penhor após a fase de granação, passando a ter expressa conversão do penhor em garantia de alienação fiduciária dos bens anteriormente dados em penhor e ainda sendo constatado pelo referido laudo que a produtividade da lavoura será menor que o quantitativo de grãos prometido pela CPR, bem como nos demais casos de vencimento antecipado os grãos passarão a ser objeto de garantia da obrigação ali estabelecida pelo instituto da alienação fiduciária em garantia nos termos do art. 1.361 do CC, transmutando a natureza da garantia por força desta cláusula em não mais pignoratícia, mas efetivamente transferência da propriedade fiduciária do bem fungível que passou a existir. (id no 20633352 - Pág. 6).
Como visto, as CPRs foram gravadas com cláusula de alienação fiduciária em garantia (item 8.7.1).
Cabe verificar se o produto agrícola objeto de alienação fiduciária enquadra-se como bem de capital.
Apesar dele estar na posse dos agravados, cuida-se de bem consumível, o que inviabiliza plenamente denominá-lo como sendo de capital, pois ao término do stay period deverá ser restituído ao credor fiduciário, o que se revela impossível, já que commodities constituem ativos destinados à circulação, ou seja, quando comercializados esvaziam a própria garantia fiduciária, que não poderá ser devolvida ao final do stay period.
Assim, por não se inserir como bem de capital, o juízo recuperacional não pode determinar a restituição à recuperanda, enquanto não decidir se é crédito concursal ou extraconcursal (caso apresentada divergência pelo credor com relação ao seu crédito ou se ultrapassado o prazo sem divergência, quando então será mantido no plano).
Aqui não se está enfrentando de forma definitiva a natureza do crédito; porém, ante a cláusula de alienação fiduciária, o juízo da recuperação judicial deve acautelar-se no que tange à devolução da própria garantia do bem, analisando primeiramente se é bem de capital.”
Em leitura das razões recursais, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o fato de que os grãos em discussão não se inserem no conceito de “bem de capital”, inexistindo discussão quanto à essencialidade do bem.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso, conforme recente arestos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA. CONSTATAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DAS ORDENS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1272561/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019) – destaquei.
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITO RECEBIDO COM ATRASO, DEPÓSITOS JUDICIAIS E INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. CONCEITO DE RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS: FUNDAMENTO INATACADO. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. É irrelevante aguardar o julgamento de recurso afetado ao rito dos repetitivos ou da repercussão geral quando, por deficiência específica no caso concreto, o recurso não ultrapassar o juízo de admissibilidade. Precedentes do STJ. 2. A controvérsia tem por objeto a pretensão do recorrente, deduzida em Mandado de Segurança, que consiste em excluir da tributação pelo IRPJ e CSLL os valores relativos à correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores pagos com atraso pelo seus devedores; o montante dos depósitos judiciais, levantados ou a levantar; e os indébitos tributários, recuperados ou a recuperar. 3. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, denegando a Segurança, com base nos seguintes fundamentos (fls. 344-345, e-STJ): a) ao definir os conceitos de lucro real e lucro líquido, os arts. 247 e 248 do RIR/1999, assim como a Solução de Consulta 49/2013, da Receita Federal, incluíram tais encargos no conceito de "resultados não operacionais", razão pela qual estariam submetidos à incidência de IRPJ e CSLL; b) a correção monetária não é um plus, mas mero ajuste para preservação do valor da moeda, razão pela qual "agregá-la não eleva ou altera a carga tributária, apenas fielmente a preserva"; c) relativamente aos juros de mora, a solução da lide comporta aplicação do entendimento fixado no REsp 1.089.720/RS, isto é, aqueles devem incidir se o principal consistir em item que integra o lucro real; d) por fim, quanto aos depósitos judiciais, é aplicável o entendimento adotado no julgamento do REsp 1.168.038/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, de que o valor a esse título realizado não é dedutível da base de cálculo do IRPJ. 4. O recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão hostilizado, notadamente aquele relacionado ao conceito de resultados não operacionais. Ao proceder dessa forma, deixou de observar o princípio da dialeticidade recursal, sendo insuficiente a singela reprodução das razões apresentadas nos Embargos de Declaração opostos na Corte regional. Aplicação das Súmulas 283 e 284/STF. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1729464/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 11/10/2019) – destaquei.
Ante o exposto, dou seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi